Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-08.2023.8.11.0059
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000020-08.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO PIRES FERNANDES - CPF: 697.542.921-91 (RECORRENTE), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO), JESSICA CELINA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 427.297.408-48 (RECORRIDO), JESSICA CELINA OLIVEIRA DA SILVA 42729740848 - CNPJ: 45.777.719/0001-71 (RECORRIDO), STEFANY DA SILVA CARNEIRO 39922520869 - CNPJ: 45.925.266/0001-83 (RECORRIDO), DAFNY FERNANDA JULIAO CARNEIRO 44973212822 - CNPJ: 45.797.742/0001-28 (RECORRIDO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL, COM TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – AÇÃO DECLARADA EXTINTA EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 337, § 4o, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A MATÉRIA EM NOVO PROCESSO AJUIZADO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - OFENSA À COISA JULGADA FORMAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170729752, que julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 4o da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 89 do FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega a competência dos Juizados Especiais, visto que, à época dos fatos, residia em Porto Alegre do Norte-MT, porém, em virtude de concurso público mudou-se para Barra do Garças-MT. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de
pedido de bloqueio judicial, com tutela de evidência c/c indenização por danos materiais e morais
que
Roberto Pires Fernandes
move

em face de
Jessica Celina Oliveira da Silva
,
Stefany da Silva Carneiro, Dafny Fernanda Julião Carneiro e NU Pagamentos S/A,
objetivando

reaver valores que foram transferidos mediante fraude, via pix, no montante de
R$ 18.595,00 (dezoito mil quinhentos e noventa e cinco reais)
a título de
danos materiais
, em razão da ausência de entrega do bem móvel exposto previamente no
site
do leilão, e
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais
.

A magistrada singular julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 4o da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 89 do FONAJE, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Em análise aos autos, verifica-se que
a parte requerente possui domicílio na cidade de Barra do Garças-MT, que não pertence a esta comarca, bem assim que os três primeiros requeridos, LEILOMASTER LEILÕES, STEFANY DA SILVA CARNEIRO, DAFNY FERNANDA JULIÃO CARNEIRO, possuem sede/residência na cidade de Goiânia-GO e NU PAGAMENTO S.A-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO encontra-se sediada na cidade de São Paulo-SP
.

Sobre o assunto, cumpre destacar o art. 4o da Lei n. 9.099/95:

“Art. 4o. É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”

Nessa linha: “ENUNCIADO 89 do FONAJE – A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis”. (...)
(grifei)

Contudo, e
m consulta ao sistema PJe, constata-se que a parte autora distribuiu outro processo sob no
1009815-43.2022.8.11.0004
, no
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças
-MT,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
, no qual foi
indeferida a petição inicial, declarando extinto o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/1995, c/c artigos 330 (III) e 485 (I e VI), ambos do CPC, nos seguintes termos:

(...) No âmbito dos juizados especiais é plenamente possível a concessão das tutelas provisórias previstas no CPC (artigo 294 e seguintes), todavia referido diploma somente incide no que
não for incompatível com os princípios vetores dos juizados especiais
. Deste modo,
inviável o manejo de ações com rito específico e que pela natureza incorporam letargia oposta à celeridade que imanta o microssistema em voga
, pois a concatenação de atos deve ser sumaríssima, conforme sentencia o artigo 98, I, da Carta Magna.
Na hipótese versada nos autos, mira a parte autora tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente (artigo 305
usque
310 do CPC), postulando expressamente que tramite sob o pálio do rito específico em comento, postura que exclui sua pretensão deste juizado especial, não encontrando terreno fértil, pois ocasiona a ausência de interesse (art. 17 do CPC) na modalidade adequação da via eleita, dando causa à extinção do feito por ausência de pressuposto processual
, assim sendo e arrimado no artigo 51, II, da Lei 9.099/1995 combinado com os artigos 330 (III) e 485 (I e VI), ambos do CPC,
INDEFIRO
a petição inicial,
DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. (...)
(grifei)

A decisão alhures mencionada
transitou em julgado em
23/01/2023
.

No caso, constata-se que o presente feito se trata de reprodução do processo acima citado, que foi extinto sem resolução de mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda.

Com efeito, não se mostra possível o ajuizamento da mesma demanda para obtenção de decisão diversa, posto que, face ao trânsito em julgado da decisão retro mencionada, esta se encontra acobertada pela imutabilidade da coisa julgada formal. A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMPREITADA. PROCESSUAL.
OBJETO JÁ ANALISADO EM DEMANDA ANTERIOR. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
AUSENTE RECURSO.

DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A MATÉRIA EM NOVO PROCESSO AJUIZADO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. OFENSA À COISA JULGADA FORMAL.
AINDA, AUTOR QUE INGRESSOU COM DEMANDADA EM COMARCA DISTINTA, A FIM DE OBTER NOVO JULGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-RS. Recurso Cível No 71007217144, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/03/2018). Destaquei.

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

E nos termos do § 4o, do art. 337, do CPC,
“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

Insta ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023